Tribunal: TJBA
Processo: 8060275-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060275-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MIRELLI NUNES DE SOUSA

Advogado(s)
:
MARCELA MENEZES SILVA MENDES, JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRANSPLANTE AUTÓLOGO DE MEDULA ÓSSEA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a realização de transplante autólogo de medula óssea em favor da parte autora, diagnosticada com Linfoma de Hodgkin, mediante custeio integral pelo plano de saúde e sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 300.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015;

(ii) avaliar a necessidade e adequação do procedimento médico solicitado frente ao rol da ANS e à legislação vigente.

III. Razões de decidir

3.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada no art. 300 do CPC/2015, que exige probabilidade do direito e perigo de dano. Relatório médico que comprova a necessidade do transplante, indicado como tratamento curativo.

4. O rol de procedimentos da ANS é considerado referência mínima de cobertura, sendo afastada sua taxatividade pela Lei n.º 14.454/2022. O transplante autólogo para a patologia específica consta como procedimento de cobertura obrigatória na RN n.º 465/2021 da ANS.

5. A fixação de multa diária de R$ 3.000,00 visa compelir o cumprimento da obrigação de fazer, sendo compatível com a gravidade do caso e a capacidade econômica da parte agravante.

6. A teor do disposto nos arts. 139, IV e 497, ambos do CPC/2015, é possível a modificação das astreintes, de ofício, para excluir a fixação de um teto máximo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido. Decisão agravada mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A negativa de cobertura de procedimento essencial à saúde do consumidor configura prática abusiva, vedada pelo CDC, quando comprovada sua necessidade e eficácia por relatório médico.
2. O rol da ANS é referência mínima de cobertura e pode ser ampliado para atender à proteção da saúde do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 497, 536 e 537; Lei n.º 9.656/1998, arts. 10, §§ 4º e 12; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1914799/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.02.2021; TJ-SP, AI 2158107-74.2024.8.26.0000, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 19.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º

8060275-21.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
,

e Agravada

MIRELLI NUNES DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e negar provimento
ao recurso
determinando, de ofício, a exclusão da fixação do teto máximo para as astreintes, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator